Tribunal: TJMT
Processo: 1037725-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037725-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. G. D. G. S. - CPF: 107.998.681-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA APARECIDA GIORDANI DE GODOY - CPF: 357.629.328-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS a menor diagnosticado com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), TDAH e Transtorno Opositor Desafiador, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no Tema 6 (RE 566471), fixou requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, entre eles: comprovação da imprescindibilidade do fármaco, ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e evidências científicas robustas sobre eficácia e segurança do medicamento pleiteado.

4.
O laudo médico apresentado limita-se a atestar o diagnóstico e prescrever os medicamentos, sem demonstrar a ineficácia das alternativas do SUS nem a superioridade terapêutica dos fármacos requeridos.

5.
O próprio laudo indica que o paciente nunca utilizou medicamentos disponibilizados pelo SUS, o que revela a ausência de tentativa prévia com os tratamentos padronizados — requisito essencial para a concessão judicial do pleito.

6.
A prescrição médica isolada e a negativa administrativa, desacompanhadas de evidências científicas robustas, são insuficientes para justificar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"A concessão judicial de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige
a demonstração cumulativa dos requisitos do Tema 6 do STF, sendo insuficiente a apresentação isolada de prescrição médica e de negativa administrativa, especialmente quando não comprovada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Tema 6; TJMT, N.U 1029365-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
324823355
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1002661-09.2025.8.11.0023 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse do menor J. L. G. D. G. S., devidamente representado, em desfavor do ora agravante e do Município de Peixoto de Azevedo, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, forneçam os medicamentos “Arpejo (
Aripiprazol
) 20 mg/ml” e “Imipramina 25 mg/ml”, enquanto perdurar a necessidade médica do paciente, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o agravante suscitou as seguintes questões: (i) falta de interesse processual, ante a ausência de prévio requerimento administrativo; (
ii
) inépcia da inicial, pela não juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação; (
iii
) inobservância dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF, porquanto os medicamentos pleiteados não integram o rol do SUS, não foi demonstrada sua imprescindibilidade nem a ineficácia dos fármacos oferecidos pela rede pública, tampouco a hipossuficiência financeira do requerente.

Requereu, ainda, a vedação à determinação de marca ou modelo específico do medicamento e a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses. Por fim, postulou que eventual bloqueio e levantamento de valores
ocorram
de forma gradual e mediante prestação de contas.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
325245360
)
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
342378378
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo não provimento do recurso (Id.
350304885
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão

(Id.
324823355
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1002661-09.2025.8.11.0023 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse do menor J. L. G. D. G. S., devidamente representado, em desfavor do ora agravante e do Município de Peixoto de Azevedo, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, forneçam os medicamentos “Arpejo (
Aripiprazol
) 20 mg/ml” e “Imipramina 25 mg/ml”, enquanto perdurar a necessidade médica do paciente, conforme prescrição médica.

Narra a inicial que o assistido, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível I), Transtorno da Fala e da Linguagem,
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador Grave (TOD), apresentando importante comprometimento comportamental e neuropsiquiátrico, necessita fazer uso contínuo dos medicamentos “Arpejo (
Aripiprazol
) 20 mg/ml” e “Imipramina 25 mg/ml”.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada (art. 300 do CPC).

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de repercussão geral no RE 566471 (Tema 6), estabeleceu parâmetros objetivos e criteriosos para a concessão judicial de medicamentos que, embora detenham registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não foram incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante estabelece que a mera prescrição médica, desacompanhada de robusta comprovação técnico-científica, não pode servir como único fundamento para compelir o Estado a fornecer medicamentos não padronizados. O STF consolidou entendimento no sentido de que devem ser observados requisitos cumulativos rigorosos, entre os quais se destacam:

a) Comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da vida ou tratamento da doença;

b) Demonstração da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS;

c) Evidências científicas robustas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado;

d) Análise da eventual ilegalidade ou arbitrariedade no ato de não incorporação do medicamento ao SUS.

No caso em tela, à luz da orientação firmada pelo STF no Tema 6, a parte autora não demonstrou a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo que deixou de incorporar os medicamentos pleiteados ao rol do SUS — ônus que lhe competia e que não admite presunção, exigindo comprovação por elementos técnico-científicos robustos.

O laudo médico acostado aos autos, embora ateste o diagnóstico de TEA e prescreva os fármacos requeridos, é insuficiente para evidenciar: (a) a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS; (b) a imprescindibilidade e superioridade terapêutica dos medicamentos pleiteados; e (c) a impossibilidade de substituição por opções igualmente eficazes. Agrava esse quadro o fato de o próprio laudo registrar que
"o paciente nunca fez uso de outras medicações dispensadas pelo SUS"
(Id. 210380083
– autos de origem
), o que revela a ausência de tentativa prévia com os tratamentos padronizados.

Ao analisar o tema em questão, este e. Tribunal de Justiça
decidiu que

“
a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, dentre eles negativa administrativa motivada, inexistência de substituto terapêutico no SUS, demonstração de eficácia/segurança com evidências científicas robustas, laudo médico circunstanciado de imprescindibilidade e prova de incapacidade financeira
”
. (
TJMT,
N.U 1029365-31.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 04/11/2025,
p
ublicado no DJE 18/11/2025)
.

A prescrição médica e a negativa administrativa, consideradas isoladamente, não bastam para configurar o preenchimento dos
requisitos legais e jurisprudenciais exigidos. O princípio da universalidade, ademais, não garante o fornecimento irrestrito de qualquer modalidade terapêutica, devendo ser compatibilizado com as limitações orçamentárias da Administração Pública.

Ausente evidência científica robusta acerca da superioridade dos medicamentos postulados frente às alternativas disponíveis no SUS, o indeferimento da tutela de urgência impõe-se como medida juridicamente necessária.

Por derradeiro
, os demais a
rgumentos
do recorrente
não apresentados na origem não podem ser invocados pela primeira vez no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Tais questões devem ser suscitadas perante o Juízo de primeiro grau, esgotando-se a via ordinária antes de se admitir o controle recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a
decisão
impugnada e
indeferir o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026